Tribunal: TJES
Processo: 5005186-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005186-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SANTOS SOARES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Carlos Roberto Santos Soares

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e meio Ambiente da Serra – ES (evento n° 1659352) que, em
ação
declaratória de nulidade de ato jurídico de natureza de ordem pública c/c reintegração em cargo público e indenização,
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (evento n° 1659349), o agravante sustenta, em síntese, que comprovou, por meio dos documentos anexados aos autos, a sua incapacidade para custear as despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas em evento n° 1760454.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Carlos Roberto Santos Soares

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e meio Ambiente da Serra – ES (evento n° 1659352) que, em
ação
declaratória de nulidade de ato jurídico de natureza de ordem pública c/c reintegração em cargo público e indenização,
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (evento n° 1659349), o agravante sustenta, em síntese, que comprovou, por meio dos documentos anexados aos autos, a sua incapacidade para custear as despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas em evento n° 1760454.

Resume-se a pretensão da agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o seguinte argumento: “
No caso em questão, depreende-se que, além de se manifestar extemporaneamente, conforme certidão de fl. 260, o demandante acostou aos autos declaração de imposto de renda pretérita, referente ao exercício 2019 (ano-calendário 2018), documento este que não reflete a sua atual situação econômico-financeira, ainda mais pelo fato desta demanda ter sido proposta no ano de 2021
” (evento n° 1659352; fl. 03).

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante se declara hipossuficiente econômico e é isento da declaração de IRPF (evento n° 1659353).

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Nessa trilha, nos termos propostos pelo artigo 98 do Código de Processo Civil,
tenho que o recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante se declara hipossuficiente econômico e é isento da declaração de IRPF.

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.